Tribunal: CARF
Processo: 11618.000019/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000019/2007-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA CRISTINA FERREIRA PINTO D AVILA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao presente
processo todas as DIRF e DIMOB emitidas em nome da contribuinte para o exercício 2005, ano
calendário 2004.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 28/30), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 08, 12). Inconformada, apresentou Impugnação
parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls.
55/58):
Cientificada da rejeição da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)- IRPF , em
08112/2006 (fl. 44), a Interessada apresentou impugnação, em 0310112007 (fl. 01),
trazendo, em síntese, a mesma alegação trazida junto com a SRL, acima descrita, ou
seja, erro no preenchimento no campo da Declaração de Ajuste Anual relativo a
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo titular. Segundo a
Solicitante, o valor erroneamente informado, de R$ 10.041,00, como sendo recebido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000019/2007-07
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.186 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.000019/2007-07

pessoa jurídica, seria de R$ 15.439,50, pagos por pessoas físicas. Daí porque reconhece,
apenas, como omissão de receita o valor de R$ 5.398,50 (R$ 15.439,50 - R$ 10.041,00),
e não o valor considerado na Notificação de R$ 15.439,50. A Impugnante colaciona
documentos aos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 61), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 12/05/2010 (e-fls. 62/63) reiterando os
argumentos de sua Impugnação e informando que o imposto referente ao valor não contestado já
se encontra devidamente recolhido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas no valor total de R$ 15.439,50, conforme consignado em Dimob
pela Administradora de Imóveis (e-fls. 09).
A recorrente contesta parcialmente o lançamento alegando que o montante de R$
10.041,00 foi informado equivocadamente em sua Declaração de Ajuste Anual como
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (e-fls. 29).
Em vista do erro de preenchimento apontado, voto por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem junte ao presente processo todas as DIRF e DIMOB
emitidas em nome da contribuinte para o exercício 2005, ano calendário 2004.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital